Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SEQUELAS PÓS-COVID. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em fornecer o atendimento necessário ao tratamento da parte autora é passível de gerar danos morais. E, no presente caso, tais danos restaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava. Ressalte-se que o autor é pessoa idosa, à época com oitenta e seis (86) anos, apresentando sequelas pós-covid (falta de ar, derrame pleural, inchado no peito, dispneia ao pequeno esforço), fazendo uso de oxigênio e, ainda, teve o pedido de internação em leito de UTI, de emergência, negado pela seguradora, em meio à pandemia da covid-19, correndo risco de piora do seu quadro clínico.
2. Apelo provido.